Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723695-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB AGRAVADO: ILDSON RODRIGUES DUARTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Advogados da CAESB – ADVOCAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 236167548 do processo n. 0729964-84.2017.8.07.0016) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante contra Ildson Rodrigues Duarte, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. Em suas razões recursais (ID 72843861), a agravante esclarece que após a realização de consulta ao sistema Infojud foi identificado que o agravado aufere rendimento mensal no valor de R$30.250,34 (trinta mil duzentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Ressalta que os autos de origem se referem a cumprimento de sentença para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentícia, nos termos do enunciado de súmula vinculante n. 47. Diante disso, afirma ser possível o reconhecimento da possibilidade da penhora vindicada com o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Cita precedentes jurisprudencial em favor dos seus argumentos. Argumenta que o deferimento do pedido de penhora no percentual de 5% (cinco) sobre a manutenção do agravado não prejudicará sua subsistência. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora vindicada. Preparo recolhido (ID 73008824). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do agravado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora